Tribunal: TJBA
Processo: 8000084-47.2022.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8000084-47.2022.8.05.0269 – Comarca de Uruçuca/BA Apelante: Fábio Viana Silva Advogada: Dra. Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos (OAB/BA: 36.226) Advogada: Dra. Lorena Garcia Barbuda Correia (OAB/BA: 34.610) Advogada: Dra. Jamile de Carvalho da Silva (OAB/BA: 66.602) Apelante: Mateus Silva do Espírito Santo Defensor Dativo: Dr. Lucas Amorim Silveira (OAB/BA: 45.059) Apelante: João Vítor Silva Santos Defensora Pública: Dra. Maria Betânia Ribeiro Ferreira Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Letícia Coutinho Monte Alto Origem: Vara Criminal da Comarca de Uruçuca Procuradora de Justiça: Dra. Eny Magalhães Silva Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS. LATROCÍNIOS CONSUMADO E TENTADO. CONCURSO FORMAL. ART. 157, § 3º, INCISO II, E ART. 157, § 3º, C/C ART. 14, INCISO II, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO FORMULADO PELO APELANTE JOÃO VÍTOR SILVA SANTOS: REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA QUANTUM ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA PELO MAGISTRADO A QUO E NÃO VALORADA. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 231, DO STJ. APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, estipulando-se, de ofício, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. I – Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos por Fábio Viana Silva, Mateus Silva do Espírito Santo e João Vítor Silva Santos, insurgindo-se contra a sentença que os condenou às penas de 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, § 3º, inciso II, e art. 157, § 3º, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 70, todos do Código Penal, negando-lhes o direito de recorrerem em liberdade. II – Narra a exordial acusatória (Id. 54479747), in verbis: “1 - Consta do presente Inquérito Policial que, no dia 07/02/2022, por volta das 18h30, na Fazenda Nova União, distrito de Serra Grande, neste Município [Uruçuca], os denunciados, com animus de assenhoramento definitivo e união de desígnios, mediante emprego de armas de fogo, tentaram subtrair uma arma de fogo e a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), que estaria na residência da vítima Humberto Santos Carvalho e, para atingirem seu objetivo, utilizaram violência tal, mediante disparos de arma de fogo, que resultou na morte deste, conforme laudo de exame de necrópsia de Id. 182989502, fl. 33, e cujos disparos também atingiram Humberto Santos Carvalho Neto, em ambas as pernas, conforme comprovam os autos, não consumando, nesta outra parte, o intento criminoso, por circunstâncias alheias à vontade do grupo, em razão desta vítima - Humberto Neto - ter se apoderado de uma arma de fogo artesanal que estava dentro da residência, realizado um disparo acidental tendo, na oportunidade, afugentado os denunciados, que fugiram revidando os disparos. 2 - Segundo o apurado, o denunciado Tarcísio, v. ‘Voa Voa’, que é neto da vítima fatal Humberto e primo da vítima Humberto Neto, e que, tanto na data dos fatos, quanto atualmente, encontra-se preso por crime diverso, teria conhecimento que seu avô Humberto possuía dentro da residência uma arma de fogo calibre .12 e a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), tendo então arquitetado o roubo com o denunciado Fábio, v. ‘Fantasma’ e Edvanildo, v. ‘Quadrado’, o qual, por sua vez, convidou João Vítor e Mateus, tendo o grupo combinado entre si que a quantia eventualmente arrecadada seria repartida de forma equânime. 3 - Para colocar o plano em ação, Mateus angariou para o grupo, mediante locação, 03 (três) armas de fogo, sendo um revólver calibre .38 e duas pistolas calibre .40, cujo pagamento das armas seria realizado com o dinheiro eventualmente arrecadado e, no dia dos fatos, por volta das 14h30min, o grupo se encontrou em Itacaré, deslocando-se para o local do delito com o veículo Ford Ka, cor branca, placa PJE-7555, de propriedade de Fábio, v. ‘Fantasma’. 4 - Ainda conforme a investigação, o grupo chegou ao destino ao entardecer, tendo Fábio, v. ‘Fantasma’ deixado o carro estacionado na rodagem, momento em que desembarcaram do veículo, ficando de campana nos fundos do imóvel, aguardando escurecer, quando, por volta das 18h30min, resolveram executar o roubo, estando os denunciados Mateus, João Vítor e Edvanildo, v. ‘Quadrado’ armados. 5 - Ato contínuo, os denunciados renderam as pessoas de Humberto e Nildo, que estavam no exterior da residência, tendo o denunciado João Vítor colocado uma arma na cabeça de Humberto, o denunciado Edvanildo, v. ‘Quadrado’ colocado outra arma na cabeça de Nildo, além de ordenar que Jéssica, a qual estava saindo da residência, deitasse no chão, tendo o denunciado Mateus ficado armado na retaguarda, momento a partir do qual Edivanildo, v. ‘Quadrado’ e João Vítor ficaram indagando Nildo e Humberto, respectivamente, sobre onde estava o dinheiro e a arma, afirmando ser ‘fita dada’. 6 - Após insistência, vendo que as vítimas não informavam a localização do dinheiro e da arma, o denunciado João Vítor deflagrou um disparo de arma de fogo no rosto de Humberto, na região ocular, oportunidade em que Humberto Neto, que estava dentro da residência, ao ouvir o disparo, pegou uma arma artesanal, do tipo chumbeira, e disparou acidentalmente dentro do próprio quarto, saindo do cômodo com a arma, momento em que Edivanildo, v. ‘Quadrado’, junto com o denunciado Mateus, revidaram os disparos, atingindo Humberto Neto em ambas as pernas, pelos disparos dos denunciados. 7 - Neste momento, segundo o apurado, os denunciados evadiram-se do local, tendo Nildo prestado socorro a Humberto e a Humberto Neto levando-os ao Posto Médico do local, sendo constatado pelo médico plantonista o óbito de Humberto, tendo Humberto Neto sido encaminhado ao Hospital Regional Costa do Cacau - HRCC, acionando-se, ao final, a Polícia Militar. 8 - Por fim, enquanto a Polícia Militar estava na entrada da fazenda palco do delito, Fábio, v. ‘Fantasma’ tentou evadir-se com o veículo utilizado para o crime, sendo abordado e preso, encontrando-se com ele ainda 05 (cinco) munições calibre .38 intactas. A Polícia ficou no encalço dos demais denunciados, que pernoitaram no matagal, tendo, posteriormente, efetuado a prisão de João Vítor e Mateus que estavam fugindo em outro veículo. Edvanildo, v. ‘Quadrado’, não foi encontrado”. O Juiz de primeiro grau determinou o desmembramento do feito com relação ao Denunciado Edvanildo de Jesus Souza (despacho de Id. 65618693). O Acusado Tarcísio da Silva Carvalho foi absolvido, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (sentença de Id. 54480375). III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, postula o Recorrente João Vítor Silva Santos a absolvição, em razão da fragilidade probatória e, subsidiariamente, a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, para quantum abaixo do mínimo legal, diante do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Por sua vez, o Apelante Fábio Viana Silva requer a absolvição, alegando que “o édito condenatório se encontra consubstanciado apenas em elementos de informação que não foram objeto de confirmação em juízo” e que as declarações dos Policiais Militares foram “super valoradas em prejuízo das demais provas”. De igual modo, o Sentenciado Mateus Silva do Espírito Santo, em suas razões, pugna pela absolvição, sustentando a insuficiência de provas para a condenação. IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório. Na espécie, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque o laudo de exame de necropsia da vítima Humberto Santos Carvalho (Id. 54479738, págs. 33/34), o relatório médico da vítima sobrevivente (Id. 54480144, pág. 3), as declarações judiciais prestadas por Humberto Santos Carvalho Neto e Nildo de Jesus Carvalho e os depoimentos das testemunhas Mateus Moreira Andrade e Geronildo Oliveira da Paixão. Cumpre lembrar que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes. Outrossim, oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. In casu, não obstante as alegativas formuladas pela defesa, os relatos apresentados pelos agentes policiais são seguros e coerentes, não se vislumbrando qualquer indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar os Sentenciados. V – O Réu Mateus Silva do Espírito Santo, em seu interrogatório - na fase inquisitorial - relatou, com detalhes, como ocorreu a empreitada criminosa, tendo narrado, inclusive, a atuação dos Acusados Fábio Viana Silva, vulgo Fantasma, e João Vítor (Id. 54479737, págs. 27/29). Em juízo, Mateus confirmou seu envolvimento na ação criminosa; com relação aos demais Acusados, disse que não os conhecia e que nada tinha a declarar; acrescentou que foi pressionado na Delegacia e não confirmou o teor do interrogatório realizado perante a Autoridade Policial. No entanto, a confissão extrajudicial de Mateus Silva do Espírito Santo foi corroborada por outros elementos de prova produzidos na fase judicial, em especial, pelas declarações de Nildo de Jesus Carvalho e pelos depoimentos das testemunhas Mateus Moreira Andrade e Geronildo Oliveira da Paixão. No que concerne à valoração da confissão do réu na fase extrajudicial, importante esclarecer que a jurisprudência é uníssona em considerá-la válida, desde que em consonância com as demais provas produzidas em juízo. VI – Nos termos do art. 155, caput, do Código de Processo Penal, o Juiz não poderá proferir sentença condenatória baseada tão somente em elementos de convicção colhidos durante a fase inquisitiva. De outro lado, o decisio condenatório pode considerar os elementos produzidos nos autos do inquérito policial, desde que sua veracidade tenha sido confirmada pelas provas amealhadas em juízo, sob o crivo do contraditório. VII – Nesse ponto, vale transcrever trecho do édito condenatório: “Com relação ao acusado Fábio, em que pese a alegação de que era tão somente o motorista do aplicativo, ficou claro durante a instrução que não saiu do local logo após a corrida, mas ficou esperando os demais no local. Como consta dos depoimentos dos policiais, o carro foi avistado sem ninguém inicialmente, sendo que somente depois foi abordado no momento em que era conduzido pelo acusado Fábio. Fica evidente que não saiu do local após a corrida, como consta de seu interrogatório, pois entre a prática da conduta e a chegada dos policiais ao local transcorreu lapso temporal considerável, de forma que a versão do acusado é desprovida de veracidade. De outro lado, os depoimentos dos Policiais são convergentes no que se refere à versão inicialmente apresentada pelo acusado por ocasião da prisão, segundo a qual teria sido obrigado a participar do delito porque estava sendo ameaçado pelos demais, o que também não se sustenta, pois poderia ter deixado o local imediatamente, o que não foi feito. Por fim, ainda de acordo com o depoimento dos policiais, o acusado Fábio tinha conhecimento de que um neto da vítima teria informado aos demais sobre a existência de uma quantia em dinheiro no local, fato que não poderia ter conhecimento se não estivesse em conluio com os demais. No que toca à participação de João Vítor e Mateus, além da confissão em Juízo, foram reconhecidos pelas vítimas, sendo que o disparo que atingiu a vítima fatal (Sr. Humberto), foi efetuado por João, como consta do depoimento do Sr. Nildo, filho de Sr. Humberto”. VIII – Por conseguinte, o acervo probatório mostra-se suficiente para a condenação dos Apelantes pela prática dos delitos de latrocínio consumado e latrocínio tentado, não havendo que se falar em absolvição. Conforme destacou a insigne Procuradora de Justiça: “[...] com base na prova amealhada, resta induvidosa a participação dos três Apelantes nos dois crimes descritos na denúncia. Enquanto Mateus e João Vitor, acompanhados de Edvanildo, foram responsáveis por abordar as vítimas, Fábio ficou aguardando, no veículo, para auxiliar na fuga dos comparsas, motivo pelo qual demorou para sair do local, muito provavelmente esperando o retorno dos demais que haviam empreendido fuga em meio à vegetação próxima ao imóvel. Com efeito, restaram fartamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, razão pela qual deve ser mantida a condenação”. IX – Quanto à dosimetria das penas, não merece reparo o decisio vergastado. Com relação aos três Sentenciados, o Juiz singular fixou as penas-base no mínimo legal: 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa; na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, todavia, deixou de valorá-la, em observância ao enunciado da Súmula 231, do STJ; na terceira fase, aplicou a regra do concurso formal de crimes, aumentando a mais grave das penas (latrocínio consumado) em 1/6 (um sexto), estipulando as reprimendas definitivas em 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa. X – Subsidiariamente, o Apelante João Vítor Silva Santos postula a redução das penas, na segunda fase da dosimetria, para patamar abaixo ao mínimo legal. Em que pese as alegativas deduzidas nas razões recursais, observa-se que o Juiz a quo – na etapa intermediária da dosimetria – acertadamente, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, contudo, destacou a impossibilidade de atenuar as penas para quantum abaixo do mínimo legal, tendo em vista o entendimento consolidado no enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. XI – Devido às frequentes investidas contra a mencionada Súmula, bem como em face do entendimento dominante nos Tribunais Superiores, o Supremo Tribunal Federal, em 2009, julgou o Recurso Extraordinário nº 597.270/RS, atribuindo-lhe Repercussão Geral para o efeito de reafirmar a jurisprudência daquela Corte acerca da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal por conta de circunstância atenuante genérica: “O Tribunal resolveu questão de ordem no sentido de reconhecer a existência de repercussão geral da matéria discutida em recurso extraordinário – fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstâncias atenuantes genéricas – e reafirmar a jurisprudência da Corte quanto à impossibilidade dessa fixação. No mérito, o Tribunal negou provimento ao recurso. [...].” (Informativo 540, do Supremo Tribunal Federal). Desse modo, por força da Repercussão Geral atribuída à mencionada questão, a Corte Constitucional Brasileira reafirmou a pertinência da Súmula 231, do STJ, o que vincula as decisões dos Tribunais inferiores. Digno de registro que, em sessão realizada no dia 14/08/2024, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, rejeitou o cancelamento do enunciado da Súmula 231, do STJ (Recursos Especiais n.ºs 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS). XII – Finalmente, da leitura do decisio recorrido, verifica-se que o Magistrado singular deixou de definir o valor de cada dia-multa, conforme dispõe o art. 49, § 1º, do Código Penal. Por se tratar de mera irregularidade, sana-se a referida omissão, de ofício, estipulando-se o valor de cada dia-multa no patamar mínimo legal, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, inexistindo, assim, qualquer prejuízo aos Réus. XIII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento dos Recursos de Apelação. XIV – APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, estipulando-se, de ofício, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8000084-47.2022.8.05.0269, provenientes da Comarca de Uruçuca/BA, em que figuram, como Apelantes, Fábio Viana Silva, Mateus Silva do Espírito Santo e João Vítor Silva Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO, e, de ofício, estipular o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.